Tribunal: TJPA
Processo: 0008735-16.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008735-16.2018.8.14.0005

APELANTE: AUGUSTO MELO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE 24/48. CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA INCIDENTE SOBRE A CARGA HORÁRIA MENSAL ORDINÁRIA PREVISTA EM REGIME JURÍDICO ÚNICO LOCAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A duração jornada de trabalho de servidor público pertencente ao quadro do Município de Altamira é regulamentada pelo artigo 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 1.767/2007, sendo de 30 (trinta) horas semanais, admitindo-se a extrapolação de até 80 (oitenta) horas mensais.

2.

Nesse cenário, tem-se que o apelante, no exercício do cargo de auxiliar de vigilância, encontra-se sujeito à jornada de 180 (cento e oitenta) horas mensais. Por sua vez, a carga horária extraordinária e o adicional noturno, ambos previstos nos artigos 65 e 148 da Lei Municipal nº 1.767/2007, devem ser calculados sobre o quantitativo de horas em trabalho ordinário.

3.

Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente acostados aos autos, é possível verificar que a municipalidade considera a carga horária mensal do apelante em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, na forma por ele defendida. Assim, pela simples análise dos registros de ponto e dos contracheques do recorrente é possível verificar que as horas extras incidentes sobre o excedente de sua jornada de trabalho sempre foram remuneradas pelo recorrido.

4.

Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente acostadas aos autos é possível verificar que a municipalidade considera a carga horária mensal do apelante em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, na forma por ele defendida. Assim, pela simples análise dos registros de ponto e dos contracheques dele, verifica-se que as horas extras incidentes sobre o excedente da sua jornada de trabalho sempre foram remuneradas pelo recorrido.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 18 (dezoito) a 25 (vinte e cinco) do mês de março de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AUGUSTO MELO DA SILVA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO LIMINAR, proc. nº 0008735-16.2018.8.14.0005, ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 15170904, págs. 1/10), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade, historia o apelante que ingressou com a ação ao norte mencionada com vistas à condenação do apelado ao pagamento de horas extras e adicional noturno.

Discorre o recorrente que os vigilantes do Município de Altamira têm por divisor carga horária semanal de 30 (trinta) horas, correspondente a 120 (cento e vinte) horas mensais.

Frisa que a divisão de 180 (cento e oitenta) horas feita pelo ente recorrido lhe enseja prejuízo financeiro, uma vez que repercute no adicional noturno e hora extra.

Afirma que nos contracheques apresentados no interstício de 2013 a 2018, de fato, houve pagamento de adicional noturno e horas extras, todavia argumenta que para fins de se aferir o valor devido pelas parcelas, deveria ser considerado como divisor a carga horária de 120 (cento e vinte) horas mensais.

Destaca que não há acordo, tampouco convenção coletiva a respeito da compensação de horas dos vigilantes, mas sim o pagamento de horas extras e adicional noturno.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser compelido o Município de Altamira a efetuar o pagamento retroativo do adicional de interiorização e adicional noturno com o cálculo do divisor em 120 (cento e vinte) horas mensais.

Apelo tempestivo (id. 15170907, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 15170911, págs. 1/7), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, sustentado que o acervo probatório demonstra o pagamento do adicional noturno e horas extras em favor do apelante.

Expõe que o adicional noturno é pago com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração do servidor, na forma do artigo 65 do seu Regime Jurídico Único.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 15170912, pág. 1).

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 15750044, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou Augusto Melo da Silva a condenação do Município de Altamira ao pagamento de hora extra e adicional noturno, tendo por base 120 (cento e vinte) horas mensais, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

A duração jornada de trabalho de servidor público pertencente ao quadro do Município de Altamira é regulamentada pelo artigo 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 1.767/2007, sendo de 30 (trinta) horas semanais, admitindo-se a extrapolação de até 80 (oitenta) horas mensais. Eis a redação do dispositivo mencionado,
verbis
:

Art. 64 – O ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito à 30 horas semanais de trabalho.

§ 1º - O detentor de cargo comissionado deve dedicação exclusiva, podendo ainda ser convocado sempre que for de interesse da Administração.

§ 2º - É permitida a prestação de serviço extraordinário, nunca ultrapassando o limite de 80 horas mensais.

Nesse cenário, tem-se que o apelante, no exercício do cargo de auxiliar de vigilância, encontra-se sujeito a jornada de 180 (cento e oitenta) horas mensais. Por sua vez, a carga horária extraordinária e o adicional noturno, ambos previstos nos artigos 65 e 148 da Lei Municipal nº 1.767/2007, devem ser calculados sobre o quantitativo de horas em trabalho ordinário. Eis a redação dos dispositivos:

Art. 65 – A remuneração de quem trabalha em período noturno é acrescida de 25%.

Parágrafo único. A hora noturna é considerada de 52 minutos e 30 segundos.

Art. 148 - Os serviços extraordinários serão remunerados com um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) do valor da hora normal, quando executados nos dias úteis e de 100% (cem por cento), quando executados nos sábados, domingos ou feriados.

Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente acostadas aos autos é possível verificar que a municipalidade considera a carga horária mensal do apelante em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, na forma por ele defendida. Assim, pela simples análise dos registros de ponto e dos contracheques dele, verifica-se que as horas extras incidentes sobre o excedente da sua jornada de trabalho sempre foram remuneradas pelo recorrido.

Vale destacar que a controvérsia não é nova nesta Casa, havendo posicionamento no sentido de que o cálculo de horas extras e adicional noturno deve considerar a jornada ordinária, conforme julgado que reproduzo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA. HORAS EXTRAS E DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO. JORNADAS DE TRABALHO 24X48 E 12X36. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante, que é servidor público (vigia) do município de Altamira, ajuizou ação de cobrança contra o referido ente, objetivando o pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.

2. Nos termos do art. 7º, XIII, da Constituição Federal a duração do trabalho não poderá exceder a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários. Possibilidade estendida aos servidores públicos. Art. 39, § 3º, da CF.

3. O servidor ocupante de cargo de vigia, que trabalha em regime de compensação de horário e com jornada de trabalho de 24x48 ou 12x36, não tem direito ao pagamento de horas extras, visto que o excedente das horas trabalhadas em um dia é compensando com o descanso nos dias subsequentes. Precedentes.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o recebimento de valores a menor, seja de horas-extras, seja de adicional noturno. Art. 373, inciso I, do CPC.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800092-02.2019.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Nesse diapasão, considerando-se que o acervo probatório demonstra que o apelado efetuou o pagamento do adicional noturno e jornada extraordinária com base na carga horaria mensal ordinária prevista em seu Regime Jurídico Único e não tendo o apelante demonstrado de forma objetiva o recebimento a menor de quaisquer das parcelas, o não acolhimento de sua pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024